Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708395-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY JOSE DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo WANDERLEY JOSE DOS SANTOS em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, a apelante sustenta a legitimidade passiva e a responsabilidade do BANCO DO BRASIL pelos supostos prejuízos por ele sofrido. Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial. Preparo nos IDs 25690799 e 25690800. Contrarrazões apresentadas no ID 25690804. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, o magistrado a quo teceu considerações a respeito da formação do PASEP; registrou que o autor efetuou saque do valor principal em agosto de 2018; consignou que ao Conselho Diretor do PASEP incumbe estabelecer nas contas individuais qual a atualização monetária e juros correspondente ao período; e concluiu que, diferentemente do que alegado pelo autor, com amparo na manifestação técnica da Contadoria Judicial, o banco réu fez incidir de modo correto os indexadores determinados na legislação específica, não havendo qualquer incorreção no valor levantado pelo autor. Em razão disso, caberia ao apelante, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Como restou evidente, a apelante não atacou os pilares argumentativos exarados na sentença, deixando de veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas no decisum. Tal circunstância é evidenciada quando se verifica que o apelante limita sua pretensão recursal à discutir matéria resolvida no bojo do despacho saneador (ID 25690767) em sentido favorável ao próprio apelante, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Em face do não conhecimento da apelação, majoro os honorários fixados na sentença em desfavor do autor apelante, em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora